Tribunal: STF
Processo: Rcl 56986
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS QUE ENVOLVAM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 - TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA EM DATA ANTERIOR A 20/2/2013. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Manoel Prudente de Almeida contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0002400-92.2008.5.17.0006, sob a alegação de má-aplicação do Tema 190 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante tratar-se na origem de ação de complementação de aposentadoria em face de entidade fechada de previdência privada. Relata ter ajuizado a demanda inicialmente perante a Justiça comum estadual a qual declinou de sua competência, por entender que a controvérsia deveria ser solucionada pela Justiça do Trabalho. Uma vez requerido o conflito negativo de competência pelo ora reclamante, o Juízo trabalhista negou seguimento ao pleito tendo em vista os pedidos atinentes à complementação de aposentadoria decorrerem de contrato de trabalho entre o autor e a COFAVI. 



    Sustenta que a decisão reclamada afrontaria a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453 da sistemática da repercussão geral, na medida em que a sentença de mérito proferida pela Justiça comum seria anterior a 20/2/2013, motivo pelo qual não se aplicaria a modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 190 da repercussão geral. Alega, portanto, que a competência para julgar a complementação de aposentadoria no caso concreto seria da Justiça comum. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinada a remessa do feito à Justiça comum. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação alegando, em síntese, que embora “a aludida demanda tenha sido inicialmente julgada procedente pela 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, ao apreciar recurso de apelação, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (‘TJES’) reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a questão, anulando a aludida sentença e determinando a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Vitória/ES”.  Sustenta, ademais, que, tendo a sentença proferida pela Justiça comum sido desconstituída, seria incabível a presente reclamação porquanto ajuizada contra decisão transitada em julgado (doc. 27). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 34): 



    “RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 586.453/SE (TEMA 190 DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM CASO DE SENTENÇA DE MÉRITO PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DO LEADING CASE. IMPROCEDÊNCIA. 1. No julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários 586.453/SE (Tema 190 da Tese de Repercussão Geral) e 583.050/RS, com fundamento na autonomia do Direito Previdenciário, o STF firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídica tenha se originado de contrato de trabalho. 2. Na ocasião do julgamento do Tema 190 da Tese Repercussão Geral, modularam-se os efeitos da decisão para definir a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que, à época da conclusão do referido julgamento pelo STF (20.2.2013), já houvesse prolatado sentença de mérito, sendo este o caso dos autos. — Parecer pela improcedência do pedido”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do Tema-RG 190. Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453, o Plenário desta Suprema Corte concluiu ser da Justiça comum a competência para processar as demandas relativas à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Nada obstante, na mesma ocasião, houve a modulação dos efeitos da tese principal para que se mantivessem na Justiça do Trabalho todas as causas atinentes a essa matéria em que houvesse sido proferida sentença de mérito até a data de conclusão do julgamento do aludido tema. Eis a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2013. Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 - grifei).



    Pois bem. A análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos não revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isto porque ao contrário do que alega o reclamante, a sentença proferida pela Justiça comum, em 13/11/2006, foi integralmente desconstituída, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo ao declarar a incompetência absoluta da Justiça estadual no feito, em 12/6/2007, em acórdão que restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO, SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. SENTENÇA E ATOS DECISÓRIOS ANTERIORES ANULADOS. 1 – O Supremo Tribunal Federal fixou, no AI 524.869 AgR/SC, jurisprudência segundo a qual compete à Justiça do Trabalho dirimir conflitos de interesses decorrentes de contrato de suplementação previdenciária, firmado entre participante e entidade fechada de previdência privada (EFPP), instituída por empregador. Superação da jurisprudência contrária, esposada anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça. 2 – A inteligência do art. 114, da CF/88, especialmente após a edição da EC nº 45/2004, que lhe deu nova redação, afiança a conclusão da Corte Suprema, ao reservar à Justiça do Trabalho a competência para o processo e julgamento das “ações oriundas da relação de trabalho”. Esta conclusão não viola a previsão do art. 202, § 2º, da CF/88 e do art. 68 da Lei Complementar nº 109/2001, já que tais preceitos se prestam, apenas, a afiançar a distinção entre o contrato de trabalho e o contrato de previdência complementar, o que não é suficiente a infirmar a competência ratione materiae prevista no art. 114, da CF/88. 3 – Constatando que a verba previdenciária suplementar em discussão é decorrente de relação de trabalho mantida entre o apelado e a patrocinadora aderente suscita-se de ofício preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a matéria, anulando-se por consequência a sentença e os atos decisórios que lhe antecederam (art. 113, § 2º, do CPC), remetendo-se por fim os autos à Justiça do Trabalho” (doc. 7, p. 1 - grifei).



    Destarte foram os autos encaminhados à Justiça laboral na qual, em 1°/12/2008, houve sentença de mérito julgando-se improcedente o pedido formulado pelo ora reclamante (doc. 8). Com efeito, verifica-se que a sentença de mérito proferida no âmbito da Justiça do Trabalho ocorreu antes da data de 20/2/2013, inserindo-se, portanto, nos critérios de modulação fixados no julgamento do Tema 190. 



    Outrossim, tal como afirmado pelo beneficiário na contestação, a decisão proferida no caso em apreço encontra-se em consonância com o que decidido no Tema 190 da repercussão geral, uma vez que a tese fixada quando do referido julgamento modulou os efeitos para manter na Justiça do Trabalho o processamento de ações de complementação de aposentadoria ajuizadas contra entidades de previdência privada cuja sentença de mérito houvesse sido proferida até a data de 20/2/2013. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, com fundamento no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente